Tribunal: STF
Processo: HC 192757
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Entendimento jurisprudencial não retroage para prejudicar o réu. 3. Decisão favorável reformada apenas em razão de novel jurisprudência maléfica. Impossibilidade. Precedentes. 4. Agravo improvido.